Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707905-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THYAGO SANTOS MATOS, NIRLENE PEREIRA MATOS APELADO: NIRLENE PEREIRA MATOS, THYAGO SANTOS MATOS D E S P A C H O Intime-se Nirlene Pereira Matos para que se manifeste acerca dos documentos de Ids 52271571, 52271572 e 52271573. Prazo de 5 (cinco) dias. Após retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada